Tribunal: TJDFT
Processo: 0732737-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. COMPETÊNCIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA No 988, STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA ESCOLAR DE CRIANÇA. ART. 53, V, ECA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ART. 148, IV E ART. 209, ECA. TEMA No 1.058 DO STJ. CONFIGURAÇÃO DE SITUAÇÃO DE ABANDONO OU RISCO. DESNECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A decisão agravada limitou-se a declinar da competência, sendo incabível a análise do pedido antecipatório de matrícula da parte em instituição de ensino, já que não apreciada pelo Juízo de primeira instância. Recuso conhecido em parte.
2. As Varas da Infância e da Juventude tem competência absoluta para conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, nos termos do art. 148, IV e do art. 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. Tema no 1.058 do Superior Tribunal de Justiça: “A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90”.
3.1. Conforme o precedente do STJ, a Vara da Infância e da Juventude é absolutamente competente para as ações em que se pleiteia a matrícula de criança ou adolescente em creche ou escola, independentemente de a criança ou adolescente se encontrar em situação de abandono ou risco.
4. Deve ser reconhecida a competência da Vara da Infância e da Juventude para o julgamento da ação em que se busca a matrícula de criança na instituição de ensino em que estão matriculados seus irmãos, nos termos do art. 53, V do ECA.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, provido. Decisão reformada.